Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO OUTRO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NEGADO PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS E DADO PROVIMENTO AO OUTRO.
1. Estelionato. Representação obrigatória e formal. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a ação penal no crime de estelionato passou a ser condicionada à representação; mas, antes de referida norma, não se fazia necessário tanto rigor com referência a este requisito processual, bastando a manifestação da parte na fase policial ou em Juízo, o que efetivamente ocorreu.
2. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa de um dos réus, quando as provas documentais e testemunhais atestaram que o apelante, usando sua condição de presidente de uma Associação, negociava e recebia por lotes que jamais foram ou seriam entregues às vítimas.
3. O Outro réu deve ser absolvido da prática do crime de estelionato, eis que as provas colhidas não demonstraram que ele agiu com o dolo preordenado de obter vantagem indevida, de deliberadamente ludibriar ou conduzir as vítimas para erros.
4. Negado provimento a um dos recursos e dado provimento ao outro.